Tribunal: STF
Processo: ARE 1536843
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Não há falar em nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional quando o Regional aprecia devidamente as questões jurídicas em discussão nos autos, indicando, de forma fundamentada e coerente, as razões pelas quais julgou improcedentes os pedidos do reclamante de horas extras, de equiparação salarial e de aplicação do divisor 200 à totalidade do período pleiteado. Agravo de instrumento desprovido. HORAS EXTRAS. BANCÁRIO. CARGO DE CONFIANÇA. ARTIGO 224, § 2º, DA CLT. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. Trata-se de insurgência do reclamante contra a decisão em que foi o enquadrado na exceção prevista no artigo 224, § 2º, da CLT. O Tribunal Regional do Trabalho, após a análise das provas dos autos, das quais é soberano, entendeu que o autor possuía o necessário poder de decisão, caracterizador da exceção inserta do artigo 224, § 2º, da CLT, até 1º/11/2011. A Corte de origem consignou que, no exercício do cargo de Chefe de Serviço, "o reclamante não desempenha funções meramente técnicas ou burocráticas”. “Ao revés, assessorava o gerente regional” de modo que “não é qualquer bancário que exerce tais funções, sem que seja merecedor de confiança especial de quem o indica”. Registrou, ainda, que, de 1º/1/2010 até 1º/11/2011, o reclamante exerceu as funções de Assistente de Gerente Regional e de Gerente Executivo, não sendo crível que pudesse "possuir uma carteira desse porte sem que merecesse confiança especial do empregador”. Nesse contexto, concluiu que, até 1º/11/2011, quando o reclamante passou a não deter poderes de mando e gestão no âmbito do reclamado, ele estava enquadrado na exceção do artigo 224, § 2º, da CLT. Assim, qualquer entendimento contrário ao exposto pela Corte de origem, de que o autor não detinha poderes de mando e gestão que o insiram na exceção do artigo 224, § 2º, da CLT no referido período, necessariamente ensejaria o revolvimento da valoração, por esta instância recursal de natureza extraordinária, das provas e dos fatos dos autos, o que lhe é vedado, nos termos da Súmula nº 126 do TST, razão pela qual não se verifica na decisão objurgada a apontada violação do artigo 224, caput e § 2º, da CLT. Agravo de instrumento desprovido. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. IDENTIDADE DE FUNÇÕES NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. Na hipótese, o reclamante requer a equiparação com os paradigmas. No entanto, verifica-se que a Corte regional concluiu que, ao contrário do alegado pelo reclamante, não ficou demostrada a identidade de funções entre o autor e os paradigmas, pois ficou consignado na decisão "que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a identidade de funções com os paradigmas acima citados”. Assim, para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o revolvimento da valoração de matéria fático-probatória feita pelas esferas ordinárias, análise impossível a esta instância recursal de natureza extraordinária, na forma da Súmula nº 126 do TST, o que impede a constatação da apontada violação do artigo 461 da CLT. Observa-se, ainda, que a Corte regional proferiu decisão em perfeita consonância com o item III da Súmula nº 6 do TST, segundo o qual a "equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os cargos têm, ou não, a mesma denominação". Ademais, consoante exposto na decisão regional, “a prova da identidade de funções e da existência de simultaneidade na prestação dos serviços incumbe ao empregado, e ao empregador compete o ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, quais sejam, diferença de produtividade e de perfeição técnica, tempo de serviço do paradigma superior a dois anos na função e quadro de carreira homologado, com previsão de promoção alternada por merecimento e antiguidade”, sendo que, no caso, “o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a identidade de funções com os paradigmas acima citados”. Constata-se, assim, que a Corte a quo observou as regras de distribuição do ônus da prova, motivo pelo qual não há falar em violação dos artigos 818 da CLT e 333, inciso II, do CPC/73 (373, inciso II, do CPC/2015). Agravo de instrumento desprovido. BANCÁRIO. HORAS EXTRAS. DIVISOR. TEMA Nº 002 DA TABELA DE INCIDENTES DE RECURSOS REPETITIVOS. EMPREGADO MENSALISTA. A Subseção I de Dissídios Individuais, em 21/11/2016, no julgamento do IRR-849-83.2013.5.03.0138, sob o rito de incidente de resolução de recurso de revista repetitivo, por maioria, vencido este Relator, adotou entendimento contrário ao até então consagrado na Súmula nº 124 desta Corte, com a redação conferida pela Resolução nº 185/2012, fruto do julgamento desta mesma Subseção na sua composição completa, por ocasião do julgamento do Processo nº E-ED-ED-RR-197100-20.2005.5.02.0482, em 18/8/2011, cujo Redator designado foi o Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, oportunidade em que decidiu que, nos casos em que existir norma coletiva dispondo sobre a repercussão das horas extras também sobre os sábados, para o bancário submetido à jornada de seis horas, deveria ser adotado o divisor 150 e, para o sujeito à jornada de oito horas, o divisor 200 para o cálculo das horas extras. Isso, por sua vez, fez com que o Tribunal Pleno desta Corte, na "Segunda Semana do TST", em sessão realizada em 14/9/2012, com apenas dois votos vencidos, resolveu alterar a redação da Súmula nº 124, que passou a distinguir as situações em que o sábado fosse considerado descanso semanal remunerado das demais situações. O entendimento que foi consagrado naquela ocasião foi de que, havendo ajuste individual expresso ou coletivo no sentido de considerar o sábado como dia de repouso semanal remunerado, os divisores seriam 150 para os empregados submetidos à jornada de seis horas e 200 para os sujeitos à jornada de oito horas. Nas demais hipóteses, seriam de 180 e 220, para os submetidos à jornada de seis e oito horas, respectivamente. Não obstante isso, no referido julgamento do IRR sobre a matéria na Subseção I de Dissídios Individuais deste Tribunal, prevaleceu, por maioria, o entendimento de que os divisores aplicáveis para o cálculo das horas extras do bancário, também para os submetidos à jornada de oito horas, seriam sempre definidos com base na regra geral prevista no artigo 64 da CLT, multiplicando-se por 30 a jornada normal de trabalho, sendo, pois, 180 e 220, para as jornadas de seis e oito horas, respectivamente. Na mesma ocasião, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, nos termos do artigo 896-C, § 17, da CLT e 927, § 3º, do novo CPC, decidiu-se modular os efeitos da decisão, aspecto em que também este Relator ficou vencido, para que o novo entendimento fosse aplicado a todos os processos em curso na Justiça do Trabalho, à exceção apenas daqueles nos quais tivesse sido proferida decisão de mérito sobre o tema, qualquer que fosse o seu teor, emanada de Turma do Tribunal Superior do Trabalho ou da SbDI-1, no período de 27/9/2012, data em que foi publicada a redação da Súmula nº 124, item I, desta Corte, até 21/11/2016, data do julgamento do referido incidente. Em consequência, o Tribunal Pleno, na sessão do dia 26/6/2017, decidiu aprovar a proposta da Comissão de Jurisprudência de alteração da redação da Súmula nº 124 desta Corte, para adequar o seu teor ao que foi definido no julgamento do incidente de recurso de revista repetitivo no âmbito da Subseção I de Dissídios Individuais. Eis a nova redação do verbete: "BANCÁRIO. SALÁRIO-HORA. DIVISOR I - 0 divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário será: a)180, para os empregados submetidos à jornada de seis horas prevista no caput do art. 224 da CLT; b) 220, para os empregados submetidos à jornada de oito horas, nos termos do § 2º do art. 224 da CLT. II - Ressalvam-se da aplicação do item anterior as decisões de mérito sobre o tema, qualquer que seja o seu teor, emanadas de Turma do TST ou da SBDI-I, no período de 27/09/2012 até 21/11/2016, conforme a modulação aprovada no precedente obrigatório firmado no Incidente de Recursos de Revista Repetitivos nº TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138, DEJT 19.12.2016" Portanto, aplica-se, sempre, o divisor 180 para o cálculo das horas extras dos empregados sujeitos à jornada de seis horas e o divisor 220 para aqueles submetidos ao labor de oito horas, exceto quando for o caso de ser observada a modulação prevista no item II do verbete transcrito. No caso em exame, porém, não há cogitar dessa modulação dos efeitos prevista no referido item II da nova redação da Súmula nº 124, que somente se aplica aos casos em que houver decisão de mérito de Turma ou da SbDI-1 desta Corte, o que não é o caso dos autos. Assim, aplica-se, na sua integralidade, o item I da Súmula nº 124 desta Corte, na sua nova redação, nos termos em que decidido pela Subseção I de Dissídios Individuais no julgamento do referido Incidente de recurso de revista repetitivo e referendados pelo Tribunal Pleno, com efeito vinculante e observância obrigatória em toda a Justiça do Trabalho, nos termos dos artigos 332, 985, incisos I e II, 927, inciso III, e 489, § 1º, inciso VI, do CPC de 2015, 896, § 11, inciso II, da CLT e 15, inciso I, alínea "a", e 7º da Instrução Normativa nº 39/2016 do Tribunal Superior do Trabalho. Logo, como o reclamante estava sujeito à jornada de oito horas, as horas extras deferidas devem ser calculadas utilizando-se o divisor 220. Nesse contexto, verifica-se que o Regional, no período em que adotou o divisor 220, decidiu em conformidade com o atual entendimento desta Corte sobre a matéria. Agravo de instrumento desprovido. RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. BANCÁRIO. HORAS EXTRAS. DIVISOR. TEMA Nº 002 DA TABELA DE INCIDENTES DE RECURSOS REPETITIVOS. EMPREGADO MENSALISTA. A Subseção I de Dissídios Individuais, em 21/11/2016, no julgamento do IRR-849-83.2013.5.03.0138, sob o rito de incidente de resolução de recurso de revista repetitivo, por maioria, vencido este Relator, adotou entendimento contrário ao até então consagrado na Súmula nº 124 desta Corte, com a redação conferida pela Resolução nº 185/2012, fruto do julgamento desta mesma Subseção na sua composição completa, por ocasião do julgamento do Processo nº E-ED-ED-RR-197100-20.2005.5.02.0482, em 18/8/2011, cujo Redator designado foi o Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, oportunidade em que decidiu que, nos casos em que existir norma coletiva dispondo sobre a repercussão das horas extras também sobre os sábados, para o bancário submetido à jornada de seis horas, deveria ser adotado o divisor 150 e, para o sujeito à jornada de oito horas, o divisor 200 para o cálculo das horas extras. Isso, por sua vez, fez com que o Tribunal Pleno desta Corte, na "Segunda Semana do TST", em sessão realizada em 14/9/2012, com apenas dois votos vencidos, resolveu alterar a redação da Súmula nº 124, que passou a distinguir as situações em que o sábado fosse considerado descanso semanal remunerado das demais situações. O entendimento que foi consagrado naquela ocasião foi de que, havendo ajuste individual expresso ou coletivo no sentido de considerar o sábado como dia de repouso semanal remunerado, os divisores seriam 150 para os empregados submetidos à jornada de seis horas e 200 para os sujeitos à jornada de oito horas. Nas demais hipóteses, seriam de 180 e 220, para os submetidos à jornada de seis e oito horas, respectivamente. Não obstante isso, no referido julgamento do IRR sobre a matéria na Subseção I de Dissídios Individuais deste Tribunal, prevaleceu, por maioria, o entendimento de que os divisores aplicáveis para o cálculo das horas extras do bancário, também para os submetidos à jornada de oito horas, seriam sempre definidos com base na regra geral prevista no artigo 64 da CLT, multiplicando-se por 30 a jornada normal de trabalho, sendo, pois, 180 e 220, para as jornadas de seis e oito horas, respectivamente. Na mesma ocasião, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, nos termos do artigo 896-C, § 17, da CLT e 927, § 3º, do novo CPC, decidiu-se modular os efeitos da decisão, aspecto em que também este Relator ficou vencido, para que o novo entendimento fosse aplicado a todos os processos em curso na Justiça do Trabalho, à exceção apenas daqueles nos quais tivesse sido proferida decisão de mérito sobre o tema, qualquer que fosse o seu teor, emanada de Turma do Tribunal Superior do Trabalho ou da SbDI-1, no período de 27/9/2012, data em que foi publicada a redação da Súmula nº 124, item I, desta Corte, até 21/11/2016, data do julgamento do referido incidente. Em consequência, o Tribunal Pleno, na sessão do dia 26/6/2017, decidiu aprovar a proposta da Comissão de Jurisprudência de alteração da redação da Súmula nº 124 desta Corte, para adequar o seu teor ao que foi definido no julgamento do incidente de recurso de revista repetitivo no âmbito da Subseção I de Dissídios Individuais. Eis a nova redação do verbete: "BANCARIO. SALARIO-HORA. DIVISOR I - o divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário será: a)180, para os empregados submetidos à jornada de seis horas prevista no caput do art. 224 da CLT; b) 220, para os empregados submetidos à jornada de oito horas, nos termos do § 2º do art. 224 da CLT. II - Ressalvam-se da aplicação do item anterior as decisões de mérito sobre o tema, qualquer que seja o seu teor, emanadas de Turma do TST ou da SBDI-I, no período de 27/09/2012 até 21/11/2016, conforme a modulação aprovada no precedente obrigatório firmado no Incidente de Recursos de Revista Repetitivos nº TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138, DEJT 19.12.2016" Portanto, aplica-se, sempre, o divisor 180 para o cálculo das horas extras dos empregados sujeitos à jornada de seis horas e o divisor 220 para aqueles submetidos ao labor de oito horas, exceto quando for o caso de ser observada a modulação prevista no item II do verbete transcrito. No caso em exame, porém, não há cogitar dessa modulação dos efeitos prevista no referido item II da nova redação da Súmula nº 124, que somente se aplica aos casos em que houver decisão de mérito de Turma ou da SbDI-1 desta Corte, o que não é o caso dos autos. Assim, aplica-se, na sua integralidade, o item I da Súmula n? 124 desta Corte, na sua nova redação, nos termos em que decidido pela Subseção I de Dissídios Individuais no julgamento do referido Incidente de recurso de revista repetitivo e referendados pelo Tribunal Pleno, com efeito vinculante e observância obrigatória em toda a Justiça do Trabalho, nos termos dos artigos 332, 985, incisos I e II, 927, inciso III, e 489, § 1º, inciso VI, do CPC de 2015, 896, § 11, inciso II, da CLT e 15, inciso I, alínea "a", e 7º da Instrução Normativa nº 39/2016 do Tribunal Superior do Trabalho. Logo, como o reclamante estava sujeito à jornada de oito horas, as horas extras deferidas devem ser calculadas utilizando-se o divisor 220. Nesse contexto, verifica-se que o Regional, ao adotar o divisor 200, decidiu em contrariedade com o atual entendimento desta Corte sobre a matéria. Recurso de revista conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente